Tribunal: TJDFT
Processo: 0704495-89.2019.8.07.0008
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0704495-89.2019.8.07.0008 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS EMBARGADO: FRANCISCO MENDES LINS DESPACHO Intime-se o embargado, Francisco Mendes Lins, para apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC/2015 1.023 § 2o). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator